Tribunal: TJPA
Processo: 0834966-66.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834966-66.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1. EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO SINGULAR POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE AUTORIZATIVA DO ART. 932, IV, 'A', DO CPC. MÉRITO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS VENTILADOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DETALHADOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO JURÍDICO APTO A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

2. CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 247 e 381), negou provimento ao Recurso de Apelação dos devedores, mantendo a sentença de primeiro grau que, em sede de Ação Monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial referente a dívida oriunda de contrato bancário.

3. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) a validade da decisão monocrática proferida pela Relatora, frente à alegação de violação ao princípio da colegialidade e ausência de enquadramento nas hipóteses legais (art. 932 do CPC); e (ii) a existência de cerceamento de defesa e a necessidade de revisão contratual, temas já rechaçados no julgado singular e ora reiterados no agravo.

4. RAZÕES DE DECIDIR:
4.1. Não há que se falar em nulidade da decisão monocrática quando esta se encontra devidamente fundamentada em súmulas do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicabilidade ao caso concreto é manifesta. Tal circunstância atrai a incidência da norma autorizativa do art. 932, IV, 'a', do Código de Processo Civil, que visa conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, homenageando a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência. 4.2 O Agravo Interno que se limita a reproduzir, de forma literal ou substancial, as razões do apelo, sem atacar de forma específica e dialética os fundamentos que levaram ao seu desprovimento monocrático, revela-se inepto a alcançar a reforma pretendida. A tese de cerceamento de defesa esbarra na Súmula 247/STJ, que consolida o entendimento de que o contrato e o demonstrativo de débito são suficientes para instruir a monitória. A pretensão revisional, por sua vez, não pode ser acolhida quando formulada de maneira genérica, sem a indicação precisa das cláusulas tidas por abusivas e da ilegalidade concreta nelas contida, conforme exige a jurisprudência pátria.

5. DISPOSITIVO E TESE:
Pelo exposto, a Turma, à unanimidade, conhece do Agravo Interno e nega-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.
Tese:
A interposição de agravo interno exige que o recorrente demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão monocrática, não bastando a mera reiteração dos argumentos do recurso originário. É manifestamente improcedente o agravo quando a decisão singular está em conformidade com súmula de tribunal superior e o recorrente não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar tal conclusão.

6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 489, § 1º, V; 932, IV, 'a'; 1.021, § 1º. Regimento Interno do TJPA (RITJPA), art. 133, XI, 'd'.

7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA e MARLICI BARROS PEREIRA MOURA

interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 16031395 e seguintes), em face da decisão monocrática proferida pela desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (Id. 16031395), que negou provimento ao recurso de apelação cível nº 0834966-66.2017.814.0301, interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em sua origem, a instituição financeira ora parte agravada, ajuizou Ação Monitória em desfavor da parte agravante, visando à cobrança do valor de R$ 152.985,15, decorrente do inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito Fixo.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém proferiu sentença (ID 3430925), julgando procedente o pedido autoral para rejeitar os embargos monitórios e constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os réus interpuseram Recurso de Apelação (ID 3430937), no qual arguiram, em preliminar, o cerceamento de seu direito de defesa, ao argumento de que a ausência dos extratos bancários detalhados impossibilitou a correta impugnação do débito. No mérito, defenderam a necessidade de revisão do contrato por conter cláusulas abusivas, por se tratar de pacto de adesão regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

A eminente Relatora, em Decisão Monocrática (ID 16031395), negou provimento ao apelo. Rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que os extratos não são imprescindíveis para a elucidação dos fatos e que a controvérsia pode ser dirimida com base nos documentos já acostados. No mérito, com base na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 247 e 381), entendeu que a impugnação dos apelantes foi genérica e que o demonstrativo de débito era suficiente para instruir a monitória, mantendo a sentença e majorando os honorários advocatícios para 13% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É contra esta decisão monocrática que se insurgem a parte agravante. Em suas razões (ID 16031395, págs. 7-20), suscitam
preliminar de nulidade da decisão
, pois a matéria não se enquadraria em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 932 do CPC, que autorizam o julgamento singular pelo relator. Afirmam que a decisão violou o princípio da colegialidade e que a Relatora não demonstrou a existência de precedente específico do TJPA que justificasse sua atuação isolada, infringindo o dever de motivação analítica (art. 489, § 1º, V, do CPC).
Meritoriamente
, sustentam que o bloqueio de acesso às contas bancárias pelo agravado os deixou "absolutamente engessados" para produzir provas e impugnar especificamente o débito, tornando imperiosa a apresentação dos extratos detalhados para a realização de perícia contábil. Reafirmam a aplicabilidade do CDC e a possibilidade de revisão do contrato de adesão. Ao final, requerem a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado, para que seja declarada a nulidade da decisão monocrática ou, no mérito, que seja anulada a sentença para produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

A
parte agravada ofertou contrarrazões

(Id. 19375364)
, esgrimando que
as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito (Id. 3769991)
, restando preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar de nulidade da decisão monocrática
, consigno inicialmente que o Código de Processo Civil de 2015, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da uniformização da jurisprudência, conferiu ao relator a prerrogativa de julgar monocraticamente o recurso em determinadas situações. O art. 932, inciso IV, alínea 'a', é claro ao dispor que incumbe ao relator "negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal".

Dito isso, tenho que a decisão monocrática foi pautada em dois verbetes sumulares do Superior Tribunal de Justiça, cuja pertinência ao caso é inegável:

Súmula 247/STJ: O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

Súmula 381/STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

O enunciado da súmula 247/STJ foi aplicado para rechaçar a tese de cerceamento de defesa, concluindo que a petição inicial da monitória estava devidamente instruída, sendo prescindível a juntada de todos os extratos bancários. Aplicou, ainda que implicitamente ao tratar da impugnação genérica, o racional da Súmula 381/STJ, ao destacar que os réus não se desincumbiram do ônus de apontar especificamente as ilegalidades contratuais, não cabendo ao Judiciário realizar uma varredura abstrata no contrato.

Portanto, a decisão agravada não foi arbitrária tampouco violou o princípio do juiz natural ou da colegialidade. Pelo contrário, foi uma atuação em estrita conformidade com a lei processual, que lhe autoriza, e até mesmo lhe impõe, o julgamento singular para prestigiar a jurisprudência já pacificada, evitando o trâmite desnecessário de um recurso manifestamente contrário a entendimento consolidado. A referência ao Regimento Interno desta Corte (art. 133, XI, 'd') apenas corrobora essa competência.

Não há, pois, qualquer nulidade a ser declarada, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras questões preliminares bem como prejudiciais de mérito, adentro, doravante, na análise meritória propriamente dita
.

Neste particular, o que se observa é uma completa e total reiteração dos argumentos já expendidos no recurso de apelação e devidamente enfrentados na decisão monocrática. O art. 1.021, § 1º, do CPC, impõe ao agravante o ônus da
impugnação específica
, ou seja, o dever de demonstrar o equívoco (
error in judicando
ou
error in procedendo
) contido na decisão singular. Não basta, para o provimento do agravo, simplesmente repetir o que já foi dito e rechaçado.

A parte agravante insiste na tese de cerceamento de defesa, contudo, como bem pontuado pela então relatora, a jurisprudência, cristalizada no verbete sumular 247/STJ, é clara ao considerar o contrato e o demonstrativo do débito como prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória. A finalidade do procedimento monitório é justamente conferir celeridade à cobrança de dívida líquida com base em prova documental que, embora não seja título executivo, revela alta probabilidade da existência do direito do credor.

Se a parte agravante pretendia infirmar o valor apresentado pelo banco, cabia-lhes, em seus embargos monitórios, apresentar uma defesa substancial, indicando, por exemplo, pagamentos não computados, encargos cobrados em desconformidade com o contrato ou a lei, ou qualquer outra incorreção específica. A alegação genérica de que "não tiveram acesso aos extratos" não é suficiente para paralisar o processo ou impor ao credor uma prova que a lei e a jurisprudência não exigem nesta fase.

Da mesma forma, a pretensão de revisão de cláusulas "abusivas" foi formulada de maneira abstrata. Em nenhum momento, seja na contestação, na apelação ou agora no agravo, os recorrentes apontam qual cláusula específica seria nula e por qual motivo. A simples menção à natureza de "contrato de adesão" não transforma, por si só, todas as suas disposições em ilegais.

Em suma, a parte agravante não trouxe aos autos um único fato ou argumento jurídico novo que não tenha sido objeto de análise na decisão monocrática. O recurso revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não é suficiente para justificar a mobilização do órgão colegiado para reformar uma decisão que se mostra técnica, fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, e deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025